Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÕES QUANTO À INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO DO TEMA N. 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO À SUPERAÇÃO DA PRECLUSÃO E AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão, no acórdão, quanto à inclusão da União no polo passivo da demanda e deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que a questão foi arguida em contestação e rejeitada na sentença, sem que fosse interposta apelação para a impugnar, tratando-se de questão preclusa.
3.O requerimento de suspensão dos embargos de declaração consiste em incidente infundado e protelatório, pois a apelação já foi julgada e a intenção com o sobrestamento processual é o de fomentar, posteriormente, o rejulgamento da apelação, de modo que deverá o embargante, se tiver interesse, interpor recurso especial e/ou extraordinário em conformidade com a decisão proferida no RE n. 1.366.243, representativo do Tema n. 1.234 da repercussão geral, a fim de obter validamente a suspensão pretendida.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.